Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição bancária a restituir valores decorrentes de transações fraudulentas e a pagar indenização por danos morais à correntista.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco é responsável pelas transações fraudulentas realizadas na conta da consumidora; e (ii) estabelecer se há dano moral a ser indenizado.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou crimes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno e decorrendo do risco inerente à atividade desempenhada, nos termos do Enunciado de Súmula 479, do STJ, e do art. 14, do CDC.
4. É imperativa a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha na prestação de seus serviços ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, CDC.
5. O dever de garantir segurança no âmbito de transações bancárias, previsto no art. 6o, inciso I, do CDC, exige que as instituições financeiras invistam em medidas eficazes para prevenir fraudes. Assim, a ausência de bloqueio preventivo ou de providências complementares em relação a transações atípicas e vultosas concretizadas em curto intervalo de tempo caracteriza falha evidente na prestação de serviço.
6. Situações de fraude bancária que acarretam prejuízos financeiros expressivos e abalo emocional ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral passível de reparação, nos termos do art. 927, do Código Civil. Se o quantum indenizatório se revela proporcional e adequado, quando considerada a extensão do prejuízo financeiro, a sensação de insegurança, o abalo psicológico experimentado e o caráter pedagógico da condenação, este deve ser mantido.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, 0702318-43.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.